Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II- CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência do débito relativo ao empréstimo de R$2.000,00 (duzentos reais) e as retiradas de valores utilizando cartões de crédito no importe de R$8.065,00 (oito mil e sessenta e cinco reais); determinar que a recorrente se abstenha de realizar cobranças em relação aos débitos impugnados e condená-la ao pagamento de R$8.065,00 (oito mil e sessenta e cinco reais), a título de indenização por danos materiais. O Juízo de origem concluiu que a recorrente não comprovou, nos autos, que as transações bancárias foram realizadas ou autorizadas pela recorrida. Ressaltou, também, que a recorrente não disponibilizou um serviço com a segurança adequada, o que a torna objetivamente responsável pelos danos causados à consumidora.
III- QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que as operações contestadas pela autora/recorrida teriam sido realizadas mediante o uso da sua senha pessoal desta. Defende que as telas sistêmicas juntadas aos autos demonstrariam a contratação efetivada pela recorrida. Além disso, assevera que todos os protocolos de segurança teriam sido rigorosamente seguidos no momento da contratação. Ao final, sustenta que as operações seriam plenamente válidas, não havendo, portanto, justificativa para a restituição de valores.
4. Requer o provimento do reformar da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 61868554. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV- RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se à discussão acerca de eventual fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias e seus consectários legais.
8. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pela recorrente não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora/recorrida, conforme previsto no art. 373 do CPC. Os documentos anexados à contestação não são, por si sós, aptos a comprovar a suposta contratação realizada pela recorrida. Outrossim, ressalto que a selfie registrada sob ID 61868536 – Pág. 6, assim como a foto do documento de identidade da consumidora, ID 61868536 – Pág. 5, são igualmente incapazes de evidenciar que os negócios jurídicos foram efetivamente realizados por ela, uma vez que não apresentam registro de data e hora, geolocalização e/ou informações sobre o aparelho de telefonia móvel utilizado para o registro.
9. Por outro lado, constato que a recorrida conseguiu demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente ao apresentar, sob ID 61868529, o histórico de transferências bancárias realizadas de sua conta em um curto intervalo de tempo durante a noite, todas com valor significante e destinadas ao mesmo beneficiário. Observo, ainda, que a recorrente não adotou qualquer medida de segurança para proteger o patrimônio da consumidora
10. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
11. É notória a falta de segurança da recorrente em relação às transações Bancárias por meio digital. O Poder Judiciário recebe a cada dia um número maior de ações nas quais as partes perdem parte do seu patrimônio em virtude das fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O meio digital não pode ser usado pelas instituições financeiras para se isentarem das suas obrigações no sentido de garantir segurança aos consumidores, sendo que toda a operação realizada por este meio deveria ser objeto de extremo cuidado pelas instituições financeiras (art. 6 da Lei no 9.099/95).
12. Dessa forma, noto a falibilidade do sistema de segurança da recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção da consumidora de modo a impedir movimentações bancárias suspeitas (art. 14 do CDC).
13. Sendo assim, concluo que houve falha na prestação de serviços da recorrente (Art. 14 do CDC), motivo pelo qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
V- DISPOSITIVO.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.